Tribunal: TJBA
Processo: 8109363-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109363-25.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE ANTONIO DA SILVA

Advogado(s)
:
ARTUR JORGE DOS SANTOS MATOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FUNDO PASEP. PRESCRIÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por servidor público contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória por alegada falha na gestão de sua conta PASEP pelo Banco do Brasil S/A. O autor argumenta que o termo inicial do prazo prescricional é a data em que, comprovadamente, teve acesso aos extratos microfilmados da conta PASEP, fornecidos pelo Banco do Brasil em 25/06/2024.

II. Questão em discussão

Discussão acerca do termo inicial do prazo prescricional decenal para a pretensão de ressarcimento de danos em conta individual vinculada ao PASEP.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1150 (REsp 1.895.936/TO), consolidou o entendimento de que a pretensão ao ressarcimento dos danos em conta PASEP se submete ao prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil). O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques.

A ciência inequívoca dos desfalques, segundo a teoria da actio nata, ocorre com a efetiva disponibilização dos extratos detalhados da conta PASEP, que permitem ao titular verificar as movimentações e identificar eventuais inconsistências.

No caso, o extrato microfilmado foi entregue ao apelante em 25/06/2024. A ação foi ajuizada em 12/08/2024, não havendo que se falar em prescrição decenal.

IV. Dispositivo e tese

Apelo conhecido e provido, a fim de reformar a sentença, afastando a preliminar de prescrição e determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do julgamento do mérito.

Tese de julgamento:
"O termo inicial para a contagem do prazo prescricional decenal, em ações de ressarcimento de danos por falhas na gestão de conta individual PASEP, é a data em que o titular comprovadamente tem ciência dos desfalques, o que se configura com a entrega dos extratos microfilmados detalhados da conta."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Tema 1150, REsp 1.895.936/TO (2020/0241969-7).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
8109363-25.2024.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante e Apelado
JOSE ANTONIO DA SILVA
e
BANCO DO BRASIL S/A
, respectivamente.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da
Terceira
Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
DARPROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, d
e de 2025
.

DES. PRESIDENTE

DES.
ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA